Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-83.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-83.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (APELANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA - CPF: 327.891.731-68 (APELADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GUSTAVO GOELLNER
.

APELADO(S):

HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA
.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROTESTO
DE TÍTULO INADIMPLIDO
.
IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de protesto c/c indenização por danos morais, em razão de alegado inadimplemento contratual por parte do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve inadimplemento contratual por parte do apelado que justificasse a nulidade do protesto cambiário e a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda firmado entre as partes previa a obrigação do apelado de quitar débitos para a liberação de gravames sobre os bens vendidos.

4.
A baixa da alienação fiduciária foi registrada antes do vencimento das parcelas do contrato, não havendo ilegalidade no protesto dos títulos inadimplidos.

5.
A teoria da exceção do contrato não cumprido não admite que uma das partes exija o cumprimento integral da obrigação quando ela própria não cumpriu a sua parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O protesto cambiário é consequência lógica da inadimplência, não havendo ilegalidade na conduta do credor ao efetuar o protesto de títulos inadimplidos
.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1014847-07.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado
interposto por
GUSTAVO GOELLNER

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, na
Ação Anulatória de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA

que julgou
im
procedente o pedido inicial,
em decorrência da ausência de
ilegalidade ou irregularidade na conduta
do ora
apelado em
efetuar o protesto d
e
título
s
inadimplido
s
.

Em suas razões recursais
o apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de análise quanto aos motivos de nulidade do protesto. Do descumprimento contratual pelo apelado.

2. Dos danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença
vergastada
para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial

(ID.
246376225
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
246376230
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal
e pugnando ainda pela liberação dos v
alores dados em caução como

garantia à concessão da liminar em favor do apelado.

É
relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GUSTAVO GOELLNER
.

APELADO:

HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do
Leste
que julgou
im
procedente o pedido inicial, na presente
Ação Anulatória de Protesto c/c Indenização por Danos Morais
,
nos seguintes moldes:

“
A questão controvertida cinge-se ao inadimplemento contratual por parte do requerido, como fato justificador da ilegitimidade do protesto cambiário, a ocorrência de danos morais e sua extensão e a regularidade do protesto dos títulos de crédito.

O contrato de compra e venda firmado entre as partes foi formalizado em 19 de fevereiro de 2018 (Num.17273766), enquanto o veículo ainda se encontrava alienado fiduciariamente, prática que embora questionável do ponto de vista estritamente legal (Decreto-Lei nº 911, art.1º c/c Lei nº 4.728/65, art.66, §8º), previu a obrigação do demandado (então vendedor) de proceder com a quitação dos débitos para efetiva baixa do impedimento (Cláusula 2ª, Num.17273766).

A baixa da alienação fiduciária só foi registrada em 20 de março de 2018, em relação ao veículo placa JZW6755 (Num.17273769), 13 de julho de 2018, em relação ao veículo placa NJB5705 (Num.17273769) e 17 de julho de 2018, em relação ao veículo placa NJB-5635 (Num.17273786).

Na cláusula 2ª do contrato o vendedor/requerido se obrigou a quitar a operação financeira garantida por alienação fiduciária e promover a liberação dos gravames que recaiam sobre os bens, enquanto a cláusula 6ª dispõe que o requerente/comprador teria o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar a transferência do bem.

(...)
De acordo com a teoria da exceção do contrato não cumprido, não é razoável que uma das partes exija que a outra cumpra com a obrigação integral de pagamento, quando
a mesma
deixou de cumprir a parte que lhe cabia. Com efeito, os contratos bilaterais constituem “via de mão dupla”, conforme estabelece o artigo 476 do Código Civil
: (...)

Portanto, não há falar em ilegitimidade/irregularidade do protesto cambiário e, consequentemente, na ocorrência de danos morais, haja vista que o protesto se deu em exercício regular de direito do requerido, credor das cártulas de cheques inadimplidas.

DISPOSITIVO

Isso posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação anulatória de protesto c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Gustavo Goellner, em face de Herbert Basilio Fernandes Silva.
”

De maneira p
ormenorizada
,
sustenta a parte apel
ante que o apelado
não cumpriu as obrigações contratuais relacionadas à compra de um caminhão trator e duas carretas semirreboques.

Especificamente,
afirma que o apelado
não realizou a baixa da alienação fiduciária dos veículos, o que impede a transferência de propriedade e o pagamento de impostos, dificultando a circulação dos veículos nas rodovias. Além disso,
o apelante
menciona ter um crédito devido a um pagamento indevido de imposto do veículo, que ainda não foi compensado.

Desta forma, o apelante
contesta o protesto de dois cheques, no valor de R$ 11.750,00 cada, que não foram pagos devido aos prejuízos causados pela falta de cumprimento das obrigações contratuais por parte do vendedor
, ora apelado
.

Pois bem
.

Compulsando o
caderno process
ual,
vê-se que as alegações da parte recorrente não merecem guarida.

Explico.

Denota-se dos autos, que
o protesto
“sub judice”,
não se mostra indevido, isto porque,
na data do vencimento das duas últimas parcelas do contrato, o
apelado
já havia diligenciado a quitação das operações financeiras e liberação dos gravames de alienação fiduciária
em
20 de março de 2018, em relação ao veículo placa JZW6755
;

Em
13 de julho de 2018, em relação ao veículo placa NJB5705 e
em
17 de julho de 2018, em relação ao veículo placa NJB-5635)
(Id nº
246375666 e seguintes).

Dessa forma, ao
deixar de adimplir com
o pagamento das parcelas do contrato, mesmo após o cumprimento integral das obrigações
pelo apelado
, o re
corrente
assumiu o risco de sua inadimplência, haja vista que a pretensão de ressarcimento de eventual prejuízo em decorrência da mora do réu deveria ser objeto de ação autônoma e não de suspensão dos pagamentos
por livre e espontânea vontade
,
pois é imprescindível que antes haja provimento judicial reconhecendo a rescisão do negócio jurídico entabulado.

Desta feita, embora
a
apelante
sustentar o inadimplemento contratual como causa de pedir,
não postulou pela rescisão do contrato
, mas apenas pela
nulidade dos protestos
“sub judice”.

Sem essa condição, estar-se-ia violando o princípio da liberdade contratual e presumindo má-fé em negócios jurídicos sem que se observasse o princípio do devido processo legal, essencial à preservação das garantias processuais e materiais das partes.

Com efeito,
registra-se que a
teoria da exceção do contrato não cumprido,
não admite que
uma das partes exija que a outra cumpra com a obrigação integral de pagamento, quando
esta
deixou de cumprir a parte que lhe cabia
, nos termos do artigo 476 do CPC

Senão vejamos:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Dessa forma, o protesto é consequência lógica da inadimplência, não havendo qualquer ilegalidade na conduta do apelado ao efetuar o protesto de títulos inadimplido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA COMPRADORA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA CONTRATUAL – PRETENSÃO FUNDADA EM SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELOS VENDEDORES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE BAIXA DOS GRAVAMES REGISTRADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E DE INÉRCIA QUANTO AO INÍCIO DO GEORREFERENCIAMENTO – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA COMPRADORA – VÍCIO CONSTATADO E SANADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE PARCELA DO PREÇO SOB ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO VENDEDOR SEM DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS VENCIDAS – ACÓRDÃO MODIFICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Se a pretensão judicializada pela compradora se funda em alegação de descumprimento de obrigação contratual dos vendedores, o acolhimento do pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade das parcelas do preço depende da demonstração de inexistência de inadimplemento prévio da própria compradora, pois, nos termos do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
(...)

(N.U 1014847-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da instituição financeira recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024